Tribunal: TJMT
Processo: 1040901-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040901-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOEL MAURO DA SILVA - CPF: 117.570.271-49 (APELANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A SEGURO NÃO CONTRATADO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade dos abatimentos, tem-se por inexistente a dívida e os descontos dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para reconhecer a inexistência relação contratual e condenar a ré a restituir em dobro o autor os valores debitados em sua conta corrente, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, além de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante argui que faz jus à reparação moral tendo em vista os descontos indevidos da ré.

Contrarrazões no ID no. 173841516.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos no valor de R$29,70 em seu benefício previdenciário referentes a seguro que não contratou.

Aduz que os abatimentos iniciaram em 04-09-2020 e que tentou resolver a situação administrativamente, porém não obteve êxito.

Afirma que as cobranças são indevidas e que sofreu prejuízos em seu sustento já que parte de sua renda foi subtraída, além de não ter recebido qualquer suporte da ré e, por isso,
faz jus aos danos morais.

Neste caso, o autor demonstrou que ocorreram as deduções (id. 173841466). Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Confirmado o ato ilícito (abatimentos injustificados), a ré responde pelos prejuízos morais causados, os quais, nesta demanda, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(TJ-MT 10014479220208110011 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

E ainda: AP 1022631-48.2019.8.11.0041; AP 0049105-15.2015.8.11.0041; AP 1031382-92.2017.8.11.0041; AP 1002862-13.2017.8.11.0045; AP 1003070-09.2020.8.11.0007; AP 1000591-37.2020.8.11.0009; AP 1012760-28.2018.8.11.0041; AP 1005481-59.2019.8.11.0007; AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto, dou
provimento
ao Recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023